Tribunal: TJBA
Processo: 2002797-23.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 2002797-23.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 2000048-09.2019.8.05.0271 AGRAVANTE: JAILTON FAGUNDES DE BRITO ADVOGADA: JEANNE GOMES FERREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 9.246/2017. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador que indeferiu pedido de concessão de indulto fundado nos Decretos Presidenciais n.º 7.648/2011, n.º 7.873/2012, n.º 8.172/2013 e n.º 9.246/2017. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a admissibilidade do recurso quanto ao pedido de comutação da pena, suscitado originariamente em segundo grau de jurisdição; b) analisar o preenchimento dos requisitos para a comutação de pena, conforme o Decreto invocado. III. Razões de decidir 3. O pleito de comutação de pena, por não ter sido objeto de análise e deliberação pelo Juízo da Execução, não pode ser conhecido por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A competência para apreciar benefícios da execução penal é originariamente do Juízo da Execução Penal, cabendo ao Tribunal apenas a revisão de decisões já proferidas, sendo inadmissível a inovação recursal que modifique o objeto do pedido inicial. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O pedido de comutação da pena, quando formulado originariamente no recurso de Agravo em Execução, não pode ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, porquanto não foi submetido à prévia análise do Juízo da Execução. Dispositivos relevantes citados: Art. 197 da Lei n.º 7.210/84; Decreto Presidencial n.º 7.648/2011; Decreto Presidencial n.º 7.873/2012; Decreto Presidencial n.º 8.172/2013; Decreto Presidencial n.º 9.246/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.294.696/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 14/10/2025, DJEN 20/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2002797-23.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como agravante Jailton Fagundes de Brito e como agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o Agravo em Execução Penal, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2002797-23.2025.8.05.0001